Tribunal: TJMT
Processo: 1050605-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050605-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PATRICIA GABRIELA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 038.212.221-66 (APELANTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), D. PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 31.392.788/0001-52 (APELANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (APELANTE), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), D. PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 31.392.788/0001-52 (APELADO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (APELADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), PATRICIA GABRIELA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 038.212.221-66 (APELADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA COMPRADORA DIANTE DA NÃO APROVAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO POR RESTRIÇÕES FINANCEIRAS. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO ADMISSIBILIDADE.INEXISTENCIA DE DANO MORAL – AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA PROMITENTE VENDEDORA RECUSSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Patrícia Gabriela Conceição da Silva e Outros e por D. Pereira da Silva e Outros contra sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reconheceu a nulidade da cláusula de retenção de 50% e determinou a restituição de 75% dos valores pagos, com correção e juros pela Taxa Selic (ou, após a vigência da L. 14.905/2024, correção pelo IPCA e juros pela Selic, abatido o IPCA), fixando sucumbência com base nos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se D. Pereira da Silva possui legitimidade para figurar no polo passivo;
(ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iii) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa da compradora e se é cabível a restituição integral dos valores pagos e a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A análise do contrato revela que
D. Pereira da Silva
figura expressamente como
vendedor no quadro resumo
, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC (arts. 7º, p.u., e 25, § 1º).
A preliminar de ilegitimidade passiva não procede.

4.

A sentença contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, inexistindo prejuízo às partes. Ausente vício que comprometa a validade do decisum. Preliminar rejeitada.

5.

A rescisão do contrato decorreu da não aprovação do financiamento bancário por restrições financeiras da compradora
,
circunstância que lhe é imputável.
A jurisprudência admite a retenção de até 25% do valor pago quando a desistência decorre da impossibilidade de obtenção de crédito.

6.

A inexistência de conduta ilícita por parte das rés afasta o dever de indenizar por danos morais
, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos. Mantida a sentença em todos os seus termos. Majoração dos honorários para 17%, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Tese de julgamento:
"1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente o vendedor que figura no contrato, ainda que alegue não ter participado da negociação.
2. A sentença concisa, mas fundamentada, não viola o art. 93, IX, da CF/1988.
3. A rescisão por culpa da compradora, decorrente da não aprovação de financiamento por restrições pessoais, autoriza a retenção de 25% dos valores pagos.
4. Ausente conduta ilícita das rés, é indevida a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 7º, p.u.; 14; 25, § 1º; CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.590.853/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024;
STJ, AREsp 2.178.744/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.09.2025;
STJ, REsp 1.723.519/SP, 2ª Seção;
TJMT, Ap. Cív. 1015000-97.2020.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1050605-84-2024

APELANTES: D PEREIRA DA SILVA E PATRÍCIA GABRIELA CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADOS: PATRÍCIA GABRIELA CONCEIÇÃO DA SILVA

E D PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interpostas por
Patrícia Gabriela Conceição da Silva
e por D Pereira da Silva , em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação
de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais
,
para

declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda
firmado entre as partes,
reconhecer a nulidade da cláusula contratual que estipula a retenção de 50% dos valores pagos
,
condenar as rés Imobiliária Face Ltda e

D Pereira, solidariamente,
a restituírem à parte autora a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), correspondentes a 75% do valor pago.
Determinou que o
valor referente à devolução deverá ser acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic

para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação. Reconheceu que as rés decaíram de parte mínima do pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios de sucumbência, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Nas razões recursais
a Apelante
Patrícia Gabriela Conceição da Silva
,

sustenta que
embora o Juízo
a quo
reconheceu que o caso versa sobre relação de consumo
, tendo aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor,
imputou a responsabilidade pela rescisão contratual à Autora
, sob fundamento de que houve negativa do financiamento em razão de restrições de crédito em seu nome.

Argumenta que referido entendimento deve ser reformado
, tendo em vista que a responsabilidade das Recorridas é de ordem objetiva na forma do artigo 14, do CDC, de forma que independente de culpa, respondem pelos danos causados ao consumidor.

Verbera que ao assinar o contrato depositou confiança nas Requeridas
, sendo que
a responsabilidade pela
não obtenção
do crédito não pode ser atribuído à Apelante,
uma vez que as demandadas possuem profissionais que tem conhecimento no mercado imobiliário para facilitar a obtenção de crédito.

Sustenta que as Apeladas não cumpriram com o dever de informação e a rescisão contratual decorre de negligência das mesmas em prestar serviço adequado e transparente, acrescentando que a rescisão contratual
decorreu de circunstâncias alheias à vontade da Apelante, especificamente, da impossibilidade de obtenção do financiamento imobiliário.

Verbera que deve ocorrer a restituição integral do valor pago pela Apelante
,
não podendo
ser autorizada a
retenção de 25% por constituir enriquecimento
das Recorridas.

Argumenta ser
devido o dano moral
pleiteado uma vez, que houve falha na prestação do serviço, sendo que

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VI, garante ao consumidor o direito à efetiva reparação dos danos, tanto patrimoniais quanto morais, decorrentes da relação de consumo e ademais,

a frustração

quanto a compra do imóvel, gerou angústia, frustração e abalo psicológico, acrescentando que a Apelante depositou expectativas e esperanças na aquisição da casa própria causando sofrimento que ultrapassa o mero dissabor. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para

condenação das rés à restituição integral do valor pago pela autora (R$ 3.200,00) e condenação

ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto a Apelante D Pereira
sustenta
preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
argumentando que deixou de apreciar provas documentais importantes apresentadas pela Recorrente.

Sustenta que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo
, uma vez que
não assinou o contrato
em questão, não possui qualquer vínculo jurídico ou societário com a Imobiliária Face Ltda e Todos os pagamentos foram realizados diretamente à imobiliária, sendo que a presente demanda decorre de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano celebrado entre a Apelada e a requerida Imobiliária face Ltda.

Alega que apresenta documentos que evidenciam nunca realizou nenhum contrato ou quaisquer tipo de negócio jurídico com a Apelada
, sendo que no contrato não se evidencia

qualquer informação que seja pertinente a algum imóvel atribuído ao Apelante não tendo o mesmo participado da transação.

Afirma que o fato de o nome do Apelante constar em documento unilateral não é suficiente para lhe atribuir responsabilidades contratuais
e, ademais, o Apelante jamais outorgou procuração ou instrumento de mandato, seja à Imobiliária Face Ltda, seja a qualquer outra pessoa física ou jurídica, que permitisse assinar em seu nome ou substituí-lo na celebração de contratos.

Alega que a sentença impõem ônus indevido ao Recorrente, acrescentando que para que os atos jurídicos sejam válidos e possam obrigar as partes

aos seus termos,

é necessário a participação da parte na sua realização

e exteriorização da sua vontade, todavia, no presente caso
não existe qualquer documento que vincule o Apelante à relação contratual discutida.

Assinala que a Apelante jamais celebrou contrato com a Apelada, não auferiu qualquer vantagem econômica e não possui vínculo jurídico ou societário com a Imobiliária Face Ltda, não integra grupo econômico com a mesma nem autorizou

terceiros a agir em seu nome sendo, portanto,
parte ilegítima no caso em análise.

Assinala que a Imobiliária Face Ltda é de pessoa jurídica completamente diversa do Apelante (D. Pereira da Silva) e que a empresa que pactuou contrato com a Apelada trata-se de uma sociedade empresária formada por dois sócios proprietários, o Apelante trata-se de empresário individual sem quaisquer sociedade jurídica com os mesmos, de modo que não há o que se falar em existência de grupo econômico ou quaisquer relação jurídica entre o Apelante e a pessoa jurídica com a qual a Apelada pactuou contrato (Imobiliária Face Ltda.),
não podendo

atribuir responsabilidade à Apelante,
não se aplicando ao mesmo a

responsabilidade objetiva prevista no CDC (art. 14, §3º, II).
Pugna pelo provimento do recurso
e reforma da sentença para reconhecer a improcedência da demanda em relação ao Apelante.

Em, se de

contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme visto, o Apelante
D Pereira da Silva
sustenta em sua tese recursal que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, argumentando que o contrato em questão foi firmado entre a Autora e a Imobiliária Face Ltda, não havendo qualquer participação do Apelante que, inclusive,
trata-se de empresário individual e não forma grupo econômico com a referida imobiliária,
tampouco faz parte de seu quadro societário. Argumenta que não possui qualquer vínculo com relação ao contrato firmado entre as partes de modo que
não pode ser reconhecida responsabilidade da mesma em relação ao contrato
em questão.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante de que não integrou a relação contratual, haja vista que não assinou o contrato e que a transação efetivou-se entre a imobiliária Face Ltda e a Autora, todavia da detida análise dos Autos verifica-se que
não lhe assiste razão
.

Com efeito, embora a Apelante tenha argumentado os documentos que carreou aos autos comprovam que se trata de empresário individual e não integra o quadro societário da referida imobiliária, tampouco, forma grupo econômico com a mesma e, portanto, não pode ser atribuído responsabilidade à mesma no presente caso,
porém, constata-se do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial urbano com intermediação imobiliária no Quadro I Cláusula I que a Apelante figura como vendedora senão vejamos:

“Pelo presente instrumento particular e na melhor forma em direito admitida, as PARTES abaixo qualificadas resolvem celebrar o presente observadas as cláusulas e condições abaixo pactuadas, que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam, a saber: QUADRO I

CLÁUSULA PRIMEIRA: É o seguinte QUADRO RESUMO:

ITEM I - AS PARTES

VENDEDOR D. PEREIRA DA SILVA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 31.392.788/0001-52, com sede em: RUA CEREIJEIRA, 5, QUADRA 15, Jardim dos Estados - Várzea Grande/MT, Telefone.

Neste ato representada por quem de direito, doravante denomidada simplesmente VENDEDOR. (...)

COMPRADOR

PATRICIA GABRIELA CONCEIÇÃO DA SILVA, Brasileira,, inscrito no CPF/MF sob o N°: 038.212.221-66. Domiciliado no endereço:RUA A5, 19, QUADRA 67, PARQUE CUIABA - Cuiabá/MT, CEP 78095-323 (...)”

Quanto a Imobiliária Face figura como intermediador da referida compra e venda, restando evidente que apesar dos argumentos sustentados pela Apelante de que não possui qualquer relação com o contrato referida assertiva não encontra amparo diante da prova em questão que demonstra, de forma clara, a sua participação na qualidade de vendedora do imóvel,

não havendo como afastar a sua responsabilidade.

Cumpre ressaltar que o caso versa sobre relação de consumo e, em conformidade com as disposições do artigo 25 do CDC,
todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva são igualmente responsáveis por um dano ou defeito no produto/serviço, podendo o consumidor acionar qualquer um deles

ou todos juntos
. Isso inclui fabricantes, importadores, construtores e comerciantes, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece essa responsabilidade solidária conjunta e objetiva para garantir a satisfação do consumidor
.

Assim, q
ualquer fornecedor da cadeia de consumo pode ser acionado pelo consumidor
, que pode escolher a quem demandar, sendo que cada um dos responsáveis responde pela totalidade dos danos. Se o consumidor ganhar a ação, qualquer um deles pode ser obrigado a pagar o valor integral da indenização.

Embora a Apelante tenha argumentado que não participou da efetivação do contrato e que não faz parte da Imobiliária Face Ltda,
o fato é encontra-se figurando no mencionado contrato como vendedora do imóvel, portanto, à luz da legislação consumerista participa da cadeia de fornecimento.

Cumpre, ainda, ressaltar que no Contrato de Compra e Venda a Autora declara que assinou o contrato na sede do vendedor que no contrato consta como sendo

Rua Cerejeira (Loteamento Parque Mangabeiras), n° 05, Quadra 15, Jardim dos Estados, Cep: 78.158-322, Várzea Grande, cujo endereço é o mesmo que consta da procuração que a Apelante outorgou ao advogado para patrocinar a sua defesa ID 324717864.

No contexto apresentado nos Autos,
não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva do Apelante em face dos argumentos sustentados de que não participou da compra e venda,
tendo em vista que referida tese não encontra respaldo no próprio contrato visto que
claramente figura como vendedor do imóvel
, de forma que não há como afastar que tenha participado ativamente da cadeia de fornecimento no caso em análise,
restando demonstrada a sua responsabilidade solidária.

Acerca da matéria anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA PENAL INVERSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento das rés, com condenação à restituição dos valores pagos, aplicação da cláusula penal em favor do consumidor e pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal e audiência de instrução;

(ii) saber se é cabível a responsabilização solidária das empresas rés, atuantes na cadeia de fornecimento;

(iii) saber se há causa legítima para a rescisão contratual e se é devida a cláusula penal em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A relação contratual está inserida no âmbito do consumo, o que atrai a aplicação do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do CDC, sendo solidária a responsabilidade das rés pela reparação dos danos ao consumidor, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento.

5. Comprovada a alteração unilateral e abusiva das condições contratuais pelas rés, após o início da execução do contrato, correta a rescisão por inadimplemento exclusivo das fornecedoras, com devolução dos valores pagos.

6. É válida a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em favor da fornecedora, nos termos do Tema Repetitivo nº 971/STJ, como forma de reparação do consumidor prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. Em contratos de consumo, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos prejuízos causados ao consumidor. 3. A alteração unilateral de cláusulas contratuais, com exigência de valores superiores aos inicialmente pactuados, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão com restituição de valores pagos. 4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em favor do fornecedor pode ser aplicada em favor do consumidor prejudicado, como compensação pelo inadimplemento do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u.; 25, § 1º; CPC, arts. 370, 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023; STJ, Tema 971, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.10.2015.

(N.U 1036889-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Decolar.com Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 7.299,85 por danos materiais e R$ 8.000,00 para cada autor, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de hospedagem contratada em pacote turístico internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Recorrente, na condição de intermediadora de viagem, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de falha na hospedagem;

(ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais; e

(iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Recorrente participa ativamente da cadeia de consumo ao ofertar e comercializar pacote completo de viagem (voos, hospedagem, transfers e passeios), recebendo o valor integral dos consumidores. Assim, assume responsabilidade solidária pelos vícios e defeitos dos serviços prestados por seus parceiros, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

4. A alegada falha do hotel (indisponibilidade da reserva) configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da fornecedora.

5. A comunicação da indisponibilidade da hospedagem, feita apenas 1 hora e 9 minutos antes do horário de check-in, quando os consumidores já estavam em trânsito internacional, caracteriza violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC) e falha grave na prestação do serviço (art. 14, CDC).

6. O dano material, no valor de R$ 7.299,85, encontra-se devidamente comprovado e corresponde a despesas emergenciais de hospedagem e deslocamento, já descontado o reembolso efetuado, configurando dano emergente direto e imediato da conduta da Recorrente.

7. O dano moral é evidente diante dos transtornos causados aos consumidores durante viagem internacional, porém o valor de R$ 8.000,00 fixado na origem se mostra excessivo. À luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a indenização deve ser reduzida para R$ 4.000,00 para cada recorrido, suficiente para compensar o abalo e prevenir a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A intermediadora que comercializa pacote de viagem completo responde solidariamente por falhas na prestação de serviços de hospedagem, nos termos do CDC.

2. A comunicação intempestiva da indisponibilidade da reserva hoteleira configura falha no dever de informação e enseja reparação por danos materiais e morais.

3. O dano moral decorrente de falha em viagem turística deve ser fixado em valor proporcional à gravidade do fato.

3. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 35, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.(N.U 1013359-12.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Diante do quadro retratado nos Autos, apesar de a Recorrente sustentar inexistência de responsabilidade solidária entre as empresas, argumentando que não há contrato assinado pela mesma, contudo, como já fundamentado,

em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores conforme artigo 25 § 1º, do CDC

que expressamente dispõe que

estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação".

No caso em análise, restou demonstrado que ambas as empresas participaram da cadeia de fornecimento sendo que a Apelante atuou na qualidade de vendedora

a Imobiliária Face Ltda atuou na intermediação imobiliária, captando clientes e recebendo as parcelas. Ambas atuaram conjuntamente na oferta e comercialização do imóvel ao consumidor.

Portanto, afasto referida preliminar, uma vez que

está correta a sentença ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva da Apelante.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a Apelante que deve ser reconhecida a nulidade das sentença em razão da falta fundamentação quanto a apreciação das provas existentes nos autos que corroboram sua tese defensiva e evidenciam que não participou da relação contratual em questão.

Apesar dos argumentos deduzidos pela Recorrente, cumpre anotar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada embasando-se no conjunto probatório existente nos Autos, que conforme visto, não corroborara a tese aventada pela Recorrente.

Ademais, ainda que a sentença possa ser sucinta na sua fundamentação não implica em reconhecimento de nulidade quando não há demonstração de prejuízo

No caso, a sentença
atendeu os ditames da legislação pertinente, principalmente o contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que exige a fundamentação em todas as decisões.

Ademais, contrariamente ao sustentado, há a devida e indispensável fundamentação na decisão atacada, tendo em vista que foi possível exercer-se o direito de defesa plena, o que fica evidenciado pelo recurso de Apelação, ora interposto.

Nessa linha de raciocínio, onde não se pode confundir sentença concisa, com ausência de fundamentação, valendo ressaltar o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE DA PRIMEIRA APELANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA. Obrigando-se os réus à venda do imóvel, objeto da lide, e não dando cumprimento ao contrato é possível a rescisão do contrato, bem como a condenação dos mesmos à restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Ocorre a inépcia da inicial quando a mesma não se encontrar apta a ser processada, ou seja, quando for verificada a ocorrência de qualquer dos itens descritos no parágrafo único do artigo 295, do Código de Processo Civil, quais sejam, lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si. Parte, em sentido processual, é aquela que pede (parte ativa) e aquela em face de quem se pede (parte passiva) a tutela jurisdicional. E, estando a esposa devidamente representada através de instrumento de procuração conferido ao seu cônjuge, não há que se falar em ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação. É nula a decisão que se encontra sem fundamentação, não o sendo aquela que apresenta fundamentação concisa. Também esse Sodalício, entende que sentença suscinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação, processo: 2.0000.00.368189-2/000 Relator: BATISTA FRANCO.

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO CONSISA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - CONSUMIDOR - ABRANDAMENTO DOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. A sentença concisa não é nula quando fundamentada. O magistrado pode, nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, condenar o fornecedor na multa contratual, independente de pedido específico. A responsabilidade pelos danos morais é subjetiva, ou seja, exige a demonstração da conduta, do resultado danoso e do nexo de causalidade. Numero: 24967 Ano: 2004 Magistrado: DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO

Dessa feita, a preliminar arguida de nulidade da sentença por falta de fundamentação não prospera,
mesmo porque encontra-se devidamente fundamentada e com base nas provas existentes nos Autos, razão pela qual, deixo de acolher referida tese recursal.

MÉRITO

Com relação ao Recurso de Apelação Cível interposto por Patrícia Gabriela Conceição da Silva

argumenta, em síntese, que não pode ser atribuída à mesma a responsabilidade pela rescisão contratual
,
sustentando que há falha na prestação do serviço prestado pela Recorridas
na medida em que
possuem profissionais

com experiência no mercado imobiliário que poderiam facilitar a obtenção de crédito

para o financiamento
e que este não se efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Argumenta que não deve ocorrer a retenção de 25% do valor pago
por caracterizar enriquecimento das Recorridas bem como alega ser devido o dano moral pleiteado.

Constata-se que a Apelante firmou Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
no valor de R$ 180.000,00, sendo que
nos termos do contrato a aquisição do imóvel seria viabilizada por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, com uma entrada inicial de R$ 3.200,00 paga pela Autora à Requerida.

Conforme consta do contrato a operação estava condicionada à aprovação do crédito imobiliário pelo Banco financiador
, Caixa Econômica Federal,
todavia, o cadastro da Autora foi reprovado pela Instituição Financeira em razão da existência de restrições financeiras em seu nome, obstando, portanto, o financiamento.

Diante desse quadro,
não há falar em responsabilidade das Recorrida em razão da impossibilidade de financiamento
, tendo em vista que
a causa do impedimento foi o fato de existir restrições em nome da Apelante
, situação com a qual,
não houve qualquer participação das Recorridas ou contribuição para que o cadastro fosse reprovado
pela Instituição Financeira.

Resta evidente que a rescisão do contrato ocorreu por motivo que deve ser tributado à Apelante
que não obteve êxito no pertinente ao financiamento junto ao Banco e, por mais que seja aplicado as regras do CDC e que as Recorridas possam dispor de profissionais com experiência no ramo imobiliário, resta evidente que não poderiam transpor o fato da existência de restrições em nome da Recorrida que implicou em óbice para obtenção do crédito necessário à aquisição do imóvel.

Com efeito, a impossibilidade de obter financiamento para um imóvel devido a restrições do comprador enseja a
rescisão contratual por culpa do comprador
,
e a possibilidade de retenção de 25% do montante pago

senão vejamos a jurisprudência acerca da questão:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL IMOBILIÁRIA. REGIME DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PREVISTA NA AVENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta por incorporadora em ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por compradora de unidade imobiliária que pleiteou a
rescisão do contrato por não aprovação de crédito bancário e restituição dos valores pagos.

Fato relevante. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial. A compradora pagou R$ 7.636,16 até a data em que solicitou a rescisão contratual, após não obter financiamento. O contrato previa cláusula de retenção de 10% em caso de rescisão pelo comprador.

A decisão recorrida. A sentença declarou a rescisão contratual por culpa da compradora e fixou a devolução de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%. Houve condenação recíproca nas custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar a retenção de 50% dos valores pagos, conforme o art. 67-A, §5º, da L. 4.591/1964, diante da alegação de patrimônio de afetação; e (ii) saber se é cabível a retenção da comissão de corretagem, na ausência de cláusula contratual expressa.

III. Razões de decidir

A previsão de patrimônio de afetação no contrato não é suficiente para aplicação do limite de retenção de 50%, exigindo-se averbação no registro de imóveis e comprovação da segregação patrimonial.

A jurisprudência do STJ admite retenção de até 25% nas hipóteses de rescisão por iniciativa do comprador,
mesmo sem constituição formal do patrimônio de afetação.

A cláusula contratual que previa retenção de apenas 10% não reflete o padrão adotado pelo STJ para casos de rescisão por culpa do comprador.

A comissão de corretagem não pode ser retida, pois o contrato não contém cláusula expressa, destacada e previamente informada que atribua tal responsabilidade ao comprador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar o percentual de retenção para 25% sobre os valores pagos, vedada a retenção de comissão de corretagem. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação formal do patrimônio de afetação impede a aplicação da retenção de 50% prevista no art. 67-A, §5º, da L. 4.591/1964. 2. Na rescisão contratual por iniciativa do comprador, admite-se a retenção de até 25% das quantias pagas, conforme orientação do STJ. 3. A retenção da comissão de corretagem exige cláusula expressa, destacada e previamente informada ao comprador."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 98, §3º; L. 4.591/1964, art. 67-A, §5º; L. 10.931/2004, art. 31-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.590.853/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AREsp 2.178.744/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.681.985/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.04.2025.(N.U 1025019-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL UNILATERAL. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na rescisão de promessa de compra e venda por culpa do comprador, é direito seu receber de volta o que pagou, podendo a vendedora reter 25% como
percentual padrão
se, como na espécie, não há motivação razoável no acórdão recorrido apta a fixar percentual menor. Entendimento da Segunda Seção (REsp 1.723.519/SP).

2. A comissão de corretagem não pode ser ressarcida à construtora, pois não há cláusula contratual que transfira essa obrigação ao comprador, conforme exigido pelo Tema 938/STJ.

3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.” (AREsp n. 2.178.744/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Portanto, tendo ocorrido a impossibilidade do financiamento do imóvel devido a reprovação do cadastro da compradora, resta evidente que a rescisão do contrato decorreu de sua culpa por não conseguir o financiamento bancário
, sendo
admissível uma retenção de até 25%

do valor pago e que deve ser restituído à compradora
.

Com relação a pretensão da Apelante ao recebimento de dano moral não lhe assiste razão.

Isto porque considerando que a rescisão contratual, no caso, decorre da impossibilidade de financiamento pela compradora
não há conduta ilícita das demandadas
a justificar condenação a título de danos morais, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que, declarou rescindido o contrato por culpa exclusiva da autora/apelante, determinou a restituição parcial dos valores pagos (R$ 12.800,00), corrigidos e acrescidos de juros após o trânsito em julgado, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. A apelante pleiteia a reforma da sentença, com reconhecimento de culpa do vendedor, restituição integral (ou, subsidiariamente, retenção de no máximo 10%), condenação em danos morais e afastamento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpa pela rescisão contratual é do vendedor ou da compradora; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, ou apenas parcial, e em que percentual; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis; e (iv) verificar se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadimplência contratual da autora/apelante restou demonstrada, pois não quitou a entrada no prazo estipulado e realizou pagamentos posteriores em valores inferiores ao acordado.

4. A titularidade da conta de energia elétrica transferida para a autora e mantida ativa por cerca de oito meses constitui forte indício de posse e uso do imóvel, contrariando a tese de inabitabilidade.

5. Em conformidade com a Súmula 543/STJ e o Tema 577/STJ, a devolução dos valores pagos deve ser parcial quando a rescisão decorre de culpa do comprador.

6. A retenção de 20% do montante pago revela-se razoável, diante do tempo de indisponibilidade do imóvel e da ausência de comprovação de abuso ou enriquecimento ilícito por parte do vendedor.

7. Não há prova mínima de que o imóvel fosse inabitável, tampouco elementos que indiquem conduta ilícita ou lesiva por parte do vendedor, razão pela qual é indevido o reconhecimento de danos morais.

8. A fixação de sucumbência recíproca está alinhada à procedência parcial dos pedidos e não há justificativa para alteração.

9. Em razão do desprovimento integral do recurso, majora-se a verba honorária do patrono do apelado de 10% para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inadimplência do comprador autoriza a rescisão contratual com devolução parcial das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

2. A retenção de 20% do valor pago pelo comprador é adequada quando demonstrada sua inadimplência, sendo descabida a redução ao patamar de 10% na ausência de abuso ou enriquecimento indevido por parte do vendedor.

3. A inexistência de conduta ilícita ou lesiva por parte do vendedor e a ausência de ofensa aos direitos da personalidade do comprador afastam o dever de indenizar por danos morais.

4. A procedência parcial do pedido justifica a fixação de sucumbência recíproca entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.11.2013; TJMT, Ap. Cív. 1015000-97.2020.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000090-52.2020.8.11.0084, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.11.2023.(N.U 1007136-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Patrícia Gabriela Conceição da Silva e por D Pereira da Silva, mantendo a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios
em 2% fixando-os em 17% sobre o valor da condenação

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026